Tribunal: TJDFT
Processo: 0752841-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752841-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SOFISA SA AGRAVADO: SOLD FISH DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA, DANIELY CRISTINE PEREIRA BARBOSA, PRISCILLA VAN DER BROOCKE DE OLIVEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Banco Sofisa S.A. contra decisão da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que indeferiu a expedição de ofício ao CENSEC – Centro Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (autos no 0715662-77.2022.8.07.0015, ID no 216936413). 2. O agravante, em suma, alega que a diligência pleiteada contribui para a celeridade e para a economia do processo, pois pode encontrar bens móveis e imóveis passíveis de penhora e a obtenção das informações somente é possível com a intervenção do Poder Judiciário. 3. Esclarece que a CENSEC é composta por diferentes módulos, dentre os quais a Central de Escrituras e Procurações (CEP). O acesso, contudo, é limitado aos Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro e serão disponibilizadas, mediante solicitação, aos órgãos públicos, autoridades e outras pessoas indicadas no artigo 19 do Provimento no 18/2012 do CNJ. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar a expedição de ofício à CENSEC e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 67204087 e no 67204089). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 10. O princípio da cooperação não atribui ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 11 Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 12. Admite-se a reiteração da pesquisa nos sistemas conveniados quando não há outros bens penhoráveis e em virtude do transcurso de lapso temporal considerável desde a última diligência realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. 13. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1792452, 07338157220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no PJe: 8/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. [grifado na transcrição] 14. No caso, as últimas pesquisas realizadas via SISBAJUD (ID no 188980203), INFOJUD (ID no 189930345), RENAJUD (ID no 139760876), CNIB (ID no 13976075), e-RIDF (ID no 139760874) e a expedição de ofício ao INSS (ID no 209743508) evidenciam que foram adotadas medidas com o intuito de auxiliar o credor na persecução do seu crédito. 15. Apesar da disposição contida no art. 139, IV do CPC, que prevê a possibilidade de o Juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, é certo que a utilização dessa ferramenta representa medida excepcional e subsidiária, ou seja, restrita às hipóteses de prévio esgotamento das diligências possíveis, justamente, porque possui caráter residual. 16. A jurisprudência do STJ orienta que as medidas dessa natureza se condicionam à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 17. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1777345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. 18. A diligência via Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, não se presta à finalidade pretendida pelo agravante, de modo que não contribuirá para a satisfação do seu crédito. 19. Sem perder de vista a importância das inovações processuais, a análise do caso concreto revela que a medida pleiteada é inócua para a obtenção do resultado pretendido, diante da ausência de comprovação da sua eficácia e pelo fato de já terem sido realizadas outras diligências com o intuito de auxiliar o credor na persecução do crédito. 20. A realização de medidas desprovidas de elementos mínimos de efetividade não contribui para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional, nos termos já salientados. 21. Vale destacar o entendimento do STJ no julgamento de Recurso Especial que manteve, na íntegra, acórdão deste Tribunal de Justiça (Acórdão no 1821035, 0046689-55.2008.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/02/2024, publicado no PJe: 07/03/2024) sob a ótica do princípio da cooperação e da necessidade de o credor adotar postura proativa na esfera extrajudicial para contribuir com a finalidade do processo: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVER DE COOPERAÇÃO. ART. 6o DO CPC. DIFICULDADE DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE A SUCESSÃO DO DE CUJOS. SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DILIGÊNCIAS ESPECÍFICAS E IDÔNEAS À FINALIDADE. PARTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 9/6/2008, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 10/4/2024 e concluso ao gabinete em 15/5/2024. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o juiz tem o dever de cooperar com a parte na busca de informações sobre a parte contrária quando a primeira enfrenta dificuldades para obtê-las e sendo estas indispensáveis para o exercício de seus ônus, faculdades, poderes e deveres. 3. O dever de colaboração está expresso no art. 6o do CPC, o qual dispõe que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva", bem como presente, implicitamente, em outros dispositivos processuais, entre os quais se destaca o art. 319, § 1o, do CPC, a prever que, na petição inicial, poderá o autor, caso não disponha, requerer ao juiz diligências necessárias à obtenção de informações acerca de nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, profissão, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, endereço eletrônico, domicílio e residência do réu. 4. O dever de colaboração processual redesenha, em certa medida, o papel do juiz, o qual, mantendo-se imparcial em relação às partes e ao desfecho do processo, deve com elas colaborar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 5. De fato, não pode o Juízo - de modo algum - substituir as partes, as quais devem empreender esforços para diligenciar e desempenhar adequadamente as suas atribuições. 6. Por outro lado, quando comprovado o empenho da parte e o insucesso das medidas adotadas, o juiz tem o dever de auxiliá-la a fim de que encontre as informações que, à disposição do Juízo, condicionem o eficaz desempenho de suas atribuições. 7. Acrescente-se que a decisão do juiz deve observar o exame acerca da proporcionalidade das diligências pretendidas pelo requerente, verificando-se a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito das medidas quando confrontados direitos fundamentais. 8. No recurso sob julgamento, não houve violação ao art. 6o do CPC, visto que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus, pois se limitou a pleitear diligências genéricas, sem especificá-las, bem como não demonstrou a idoneidade dos pedidos para alcançar a finalidade de identificar os sucessores do de cujos a fim de incluí-los no polo passivo da demanda. 9. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 2.142.350/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.) [grifado na transcrição] 22. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil aprovou, há vários anos, o Provimento no 188, de 11 de dezembro de 2018, regulamentando a investigação defensiva. 23. Ainda que direcionada para o Processo Penal, não há óbice na atuação do Advogado para obter informações de natureza civil, no seu interesse ou do cliente que representa. No caso, não se tem notícia de eventuais diligências realizadas pelo credor na esfera extrajudicial para cooperar com a prestação jurisdicional. 24. A Resolução CNJ no 584/2024, direciona toda e qualquer ordem judicial de pesquisa de dados e busca de ativos exclusivamente aos sistemas eletrônicos conveniados e ofertados pelo Conselho Nacional de Justiça, sob pena de ensejar responsabilização funcional. 25. Como consequência, inviável atender à pretensão do agravante, uma vez que ausentes elementos mínimos que demonstrem a possibilidade de que sejam localizadas escrituras ou procurações públicas outorgadas em favor da parte devedora e a medida pleiteada não está regulamentada por meio de convênio ou sistema eletrônico. 26. Nesta via de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 27. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 28. Comunique-se à Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 29. Intimem-se os agravados (Curadoria Especial) para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 30. Concluídas as diligências, retorne-me os autos. 31. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 11 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro